Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Processo : 0704451-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 146730299 dos autos originários n. 0700195-15.2023.8.07.0018) de indeferimento da tutela de urgência requerida pela autora, aqui agravante, para a concessão de pensão mensal provisória no valor de 1 (um) salário mínimo. Em relação ao quadro fático exposto, adoto, em parte, o relatório da r. decisão: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por dano material, moral e estético c/c pedido de pensão vitalícia proposta por JEANE ISABEL ALMINO em face do DISTRITO FEDERAL. Para tanto, narra que na data de 12.01.2022, por ocasião de uma queda, sofreu uma entorse em seu pé direito, o que foi causa de intensa e insuportável dor, sendo admitida, naquele mesmo dia, no Hospital Regional de Taguatinga. Pontua que recebeu o diagnóstico de ruptura traumática do tendão aquiliano direito, bem como a prescrição de que uma cirurgia de tenorrafia deveria ser implementada o quanto antes para tratamento do quadro aferido. Verbera que, enquanto aguardava a realização da indigitada tenorrafia, internada naquele mesmo hospital, contraiu o vírus SARS-CoV-2, com todos os sintomas correlatos à enfermidade, tais como dor de cabeça, febre, tontura, tendo, inclusive, desmaiado no banheiro sem, sequer, ser inserida em leito de atendimento a pessoas com COVID-19. Relata que, depois de 25 (vinte e cinco) dias internada, foi submetida, na data de 05.02.2022, à tenorrafia, tendo o procedimento sido realizado pelo médico ortopedista Jorlândio de Morais Santos. Esclarece que, durante o indigitado procedimento, perpassou por demasiada perda de sangue e, ao acordar, apresentou vômito intenso, não detendo sensibilidade no local submetido à cirurgia, o qual se encontrava enfaixado. Segue aduzindo que, após o procedimento cirúrgico, retornou à mesma unidade hospitalar para retirada dos pontos, quando, então, informou à equipe médica que continuava a sentir dor intensa na região operada, tendo a dor persistido mesmo após a equipe ter aduzido que o procedimento havia sido um sucesso, encontrando-se a área operada avermelhada e inchada. Destaca que suas idas ao hospital para relatar a dor intensa foram todas negligenciadas pelos profissionais que a atenderam, os quais restringiam-se a afirmar que o procedimento havia sido exitoso e que a ferida se encontrava sem sinais flogísticos, de modo que deveria aguardar em casa e realizar exercícios de fisioterapia em sua residência. Assinala que somente em seu terceiro atendimento no HRT, na data de 19.04.2022, é que restou constatado quadro infeccioso da ferida operatória, quando, então, foi registrado em seu prontuário que a área operada se encontrava necrosada e que o tendão aquiliano estava exposto. Afirma que, segundo declinado em seu prontuário médico, fazia-se necessária internação para reparo cirúrgico, contudo, a prescrição jamais se concretizou, haja vista que somente após 2 (dois) meses da tenorrafia é que foi prescrito atendimento de urgência, quando foi, somente, encaminhada para atendimento em ambulatório do HRT para realização de curativos. Pondera que, mesmo sendo internada na data de 19.04.2022, não foi submetida a qualquer procedimento cirúrgico necessário e não perpassou por nova tenorrafia, recebendo alta médica na data de 26.04.2022, mesmo sem o mínimo sinal de melhora. Sustenta que, acentuando o sofrimento vivenciado, foi submetida à abertura constante do local operado, realizando incontáveis e penosas punções e raspagens, o que teria sido causa de escaras em seu tendão aquiliano direito. Salienta que o tratamento ambulatorial continuou sendo despendido até o mês de maio/2022, acrescentando que teria sido condicionada à intervenção cirúrgica, sem seu consentimento, para retirada do fio que prendia o tendão operado. Sublinha que, apenas no mês de junho/2022, conseguiu atendimento de fisioterapia com profissional que se manifestou sensível às suas parcas condições financeiras, à qual paga a importância de R$ 480,00 para realização de 10 (dez) sessões de fisioterapia, tendo realizado até o momento 70 (setenta) sessões, o que demandou o valor de R$ 2.260,00. Acrescenta que, conforme percepções emitidas pela fisioterapeuta que a acompanha, não dispõe de condições para realizar atividades laborais, na medida em que não deambula em decorrência de úlcera na região de calcanhar e rotura do tendão aquiliano, apresentando, ainda, encurtamento da musculatura de isquiostibais que a impossibilita de ficar ereta. Destaca que, antes de perpassar pelo infortúnio e de enfrentar as consequências do erro médico vivenciado, trabalhava como pizzaiola, auferindo o importe mensal de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais). Defendendo estar caracterizado nexo de causalidade entre a ação/omissão que permearam o tratamento a si despendido, pretende seja o réu condenado nas indenizações e ressarcimentos quantificados na exordial, postulando, em sede de tutela de urgência, a concessão de pensão mensal provisória no valor de 1 (um) salário mínimo. Acrescento que o juízo a quo indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que, sem o necessário respaldo da análise técnica que se mostra imprescindível, não é possível concluir que houve erro médico. Em suas razões, a agravante afirma que os documentos anexados comprovam a ocorrência do erro médico narrado que a incapacitou para o trabalho. Argumenta ser impositiva a fixação de pensão mensal provisória, tendo em vista as sequelas irreversíveis sofridas, tornando a agravante dependente definitivamente da ajuda de terceiros para realizar suas atividades e necessidades, “incluindo o indispensável tratamento por fisioterapeuta para cuidados específicos e gastos farmacológicos”. Cita diversas condutas danosas ao longo do tratamento, listadas no prontuário médico elaborado pelo próprio agravado, suficientes para comprovar o nexo causal. Considera evidente o direito “ao pensionamento mensal vitalício, uma vez que, por conta do erro médico em questão, está incapacitada para o trabalho, dependendo permanentemente do cuidado de terceiros para sobreviver”. Salienta que, no caso, a lei não veda a concessão de liminar em face da Fazenda Pública. Pede a concessão da tutela de urgência para a imediata implementação de pensão mensal provisória e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O juízo singular indeferiu o pedido liminar para a imediata concessão de pensão mensal provisória, tendo em vista a necessidade de prova técnica para comprovar o alegado erro médico que teria deixado a agravante incapacitada para o exercício de atividades laborais. De fato, a despeito de o prontuário médico e demais documentos anexados aos autos indicando os procedimentos adotados pela equipe médica integrante do hospital da rede pública do Distrito Federal, sem o acurado exame de um profissional técnico, inviável concluir que houve erro médico. Nesse sentido, sendo necessário dilação probatória, mediante perícia técnica elaborado por profissional habilitado, mediante indispensável crivo do contraditório e ampla defesa, não cabe deferimento da tutela de urgência. Confiram-se os precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PARTO. LESÕES NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS. NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pelos autores, ora agravantes, para impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar pensão indenizatória mensal de 5 (cinco) salários-mínimos para a criança agravante. 2. Não se verifica presente o requisito probabilidade do direito em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada. Nada obstante a prova do dano, haja vista as lesões neurológicas irreversíveis apresentadas pela criança, o nexo de causalidade não está imediatamente demonstrado, e faz-se necessária a produção de provas para demonstrar sua ocorrência, a fim de comprovar o enlaçamento dos danos à saúde da criança à conduta da equipe que atendeu sua genitora em estado gestacional em possível trabalho de parto em hospital da rede pública de saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1260875, AGI 0727072-85.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 8/7/2020, DJe 15/7/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 2. A responsabilização do hospital por suposto erro cometido por profissional integrante do seu quadro clínico exige dilação probatória, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e falha na prestação do serviço. 3. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, o indeferimento do pedido deve ser mantido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1642596, AGI 0726753-15.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DE UM RIM. AFIRMAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2 - No caso, não se vislumbra, ao menos por ora, a ocorrência da probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravante, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para elucidar a complexa questão envolvendo o nexo de causalidade entre os danos lamentados pela parte Agravante e o procedimento cirúrgico realizado pela parte Agravada. 3 - Ausente ao menos um dos requisitos legais (probabilidade do direito), evidencia-se o acerto do Juiz de origem ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1425957, AGI 0707965-50.2022.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 25/5/2022, DJe 6/6/2022) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito alegado. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, como anotado na decisão agravada, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator